Tribunal: TCU
Processo: 008.347/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento do cumprimento das deliberações de acórdão que tratou de fiscalização realizada com o objetivo de avaliar a eficácia e a eficiência dos processos de planejamento e de avaliação de resultados dos financiamentos concedidos com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam do monitoramento do Acórdão 1271/2018-TCU-Plenário (Relator: Ministro José Mucio Monteiro), por meio do qual se apreciou Relatório de Auditoria no Fundo Constitucional do Nordeste (FNE), voltado a avaliar a eficácia e a eficiência dos processos de planejamento e de avaliação de resultados dos financiamentos concedidos com recursos do FNE. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro no art. 243 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar implementadas as recomendações constantes dos itens 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.2.6, 9.3.1, 9.3.2 e 9.3.10 do Acórdão 1271/2018-TCU-Plenário ; 9.2. considerar parcialmente implementadas as recomendações dos itens 9.3.4, 9.3.5 e 9.3.6 do Acórdão 1271/2018-TCU-Plenário , dispensando a continuidade do monitoramento das referidas recomendações, de acordo com a Resolução TCU 315/2020 e com os princípios da racionalidade processual e da economia administrativa, sem prejuízo de que futuras ações de controle avaliem o objeto da deliberação; 9.3. considerar não implementada a recomendação constante no item 9.2.5 do Acórdão 1271/2018-TCU-Plenário , porém não mais aplicável, tornando-a insubsistente, sem reformulação da deliberação original, em razão das mudanças de condições no contexto em que a recomendação foi exarada; 9.4. encaminhar, para ciência, cópia da presente deliberação à Casa Civil da Presidência da República, à Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia da Câmara dos Deputados, à Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado Federal, ao Ministério do Desenvolvimento Regional, e à Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste; informando-lhes que o inteiro teor da deliberação, incluindo o relatório e o voto, pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.5. apensar definitivamente este monitoramento ao processo originário, TC Processo 021.629/2017-0 , nos termos do art. 5o, inciso II, da Portaria-Segecex 27/2009 e no art. 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU.